Tribunal: TJMT
Processo: 0002935-34.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002935-34.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (EMBARGANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO - CPF: 003.486.519-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO e ANTONIO JOSÉ CRUZ CARVALH
O, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível n.
0002935-34.2019.8.11.0044
, nos termos do voto do relator
.

Os Embargantes, em síntese, defendem que o acordão está eivado de omissões, obscuridades e contradições.

Dizem que “emenda da inicial foi protocolizada pelos autores no dia 06/02/2020, às 07:17 horas, (CCF05022020), portanto onze dias após a publicação, que o prazo é decadencial e terminaria no dia 12/02/2020, que completaria os 15 (quinze) dias, que o recorrente fizeram em prazo tempestivo.” (id. 111406956 - Pág. 3)

Sustentam que “são legítimos proprietários de um imóvel denominado Fazenda “Carolina”, que adquiriram por hasta pública do Estado de Mato Grosso através de Título Definitivo no 0006794, sendo uma área de 1.011,3844 hectares, que se encontra localizado no Município Paranatinga/MT e está devidamente registrado no Cartório de Imóvel da Comarca de Paranatinga/MT, com a matrícula sob o no 8.000, Livro: 02 – AN, Ficha n° 01, bem como está devidamente registrado no INCRA/MT, através da Certificação no 131304000212 -41, conforme cópia autenticada em anexo, pelo georrefereciamento na área, bem como o Cadastro Ambiental Rural sob o n° 22824/2013, conforme cópia em anexo”( id. 111406956 - Pág. 3).

Asseveram que os “os autores estão posse do imóvel há mais de 37 anos, conforme o memorial descritivo” (id. 111406956 - Pág. 4).

Afirmam que “fizeram a alteração na BASE CADASTRAL do INTERMAT” (id. id. 111406956 - Pág. 4).

Ressaltam que “no que tange ao valor atribuído à causa deve corresponder ao valor venal do imóvel , conforme é o entendimento das lavras deste acordão , que desproveram o recurso, pois bem, a luz do art. 29 2, § 3o, do código de processo civil, determina ao magistrado que ele corrigirá de oficio e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”(id. 111406956 - Pág. 5).

Argumentam, ainda, que “os autores não tem como aferir a estimativa do valor da causa , na ação declaratória de nulidade de coisa julgada, em face a simulação de documento público, c anulação da v. sentença do juízo a -quo , pois houve a fraude, em um ato simulado praticado , sendo que a ação não se discute a demanda possessória, mais sim, a fraude em documento público, que diante do ato simulado bilateral , a senhora magistrado de oficio deverá arbitrar o valor causa , pois tornando -se oneroso o valor real dessa demanda” (id. 111406956 - Pág. 6).

Ofertam prequestionamento.

Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios, e modificar a decisão objurgada.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos (id. 113160470 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO e ANTONIO JOSÉ CRUZ CARVALH
O, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível n.
0002935-34.2019.8.11.0044
, nos termos do voto do relator
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COISA JULGADA, EM FACE A SIMULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, COM ANULAÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, COM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação que se almeja a nulidade de sentença, o valor da causa está vinculado ao acréscimo patrimonial resultante da eventual anulação”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos autos, mas, apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022